Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715644-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MAIARA BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n. 1971321 de ID: Num. 69321400, no qual alega, em suma, que deve ser proferida nova decisão para excluir a imposição de qualquer multa a este Ente Federado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador